Tribunal: TJDFT
Processo: 0752701-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0752701-19.2023.8.07.0001 APELANTE: SIRLEI DE FATIMA TEIXEIRA MAIA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO PAN S.A, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., PARANA BANCO S/A, BANCO INTER SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO Cuida-se de pedido de sustentação oral formulado pela apelante, em que se postula a realização do ato em sessão de julgamento virtual – marcada para o período de 20 a 28 de agosto de 2025. Nos termos do art. 937, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é admitida sustentação oral no julgamento de apelação. No âmbito deste Tribunal, a Portaria GPR n. 359/2025 disciplina que, nas hipóteses legais de cabimento, advogados e demais habilitados nos autos podem juntar a sustentação oral por meio eletrônico, em local próprio no menu dos autos digitais, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início do julgamento em ambiente virtual, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNJ n. 591/2024. Para tanto, o(a) advogado(a) deve acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe2i e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) a ser submetido ao Colegiado, respeitando o tempo máximo de sustentação oral previsto no Regimento Interno do TJDFT (15 minutos para apelação), sob pena de desconsideração do excedente. No caso, o pedido foi apresentado de forma tempestiva e a classe processual comporta sustentação oral. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de sustentação oral, a ser realizada por meio eletrônico, devendo o arquivo ser anexado no PJe2i, no prazo e formato previstos nas normas citadas, observando-se ainda as orientações disponíveis no link institucional: https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje/parceiros-conveniados (item 42). Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator